Tribunal: TJPA
Processo: 0817158-68.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0817158-68.2023.8.14.0000

RECORRENTE: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0817158-68.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECORRENTE: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA (ADV. PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA nº 5586)

RECORRIDO: CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

INTERESSADA: R.A.B.D.S.M. (ADVS.: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE (OAB/PA 13.372), RAYSSA GABRIELLE BAGLIOLI DAMMSKI (OAB/PA 26.955), EMERSON AUGUSTO LEITE CONTENTE (OAB/PA 29.294), INGRID FARIAS GONÇALVES (OAB/PA 23.241), LUDINÉIA DA SILVA COSTA (OAB/PA 35.005), MARCILENE PAIVA GOMES DE SOUSA (OAB/PA 36.256), NILSON NAZARENO MELO LEOPOLDINO (OAB/PA 33.057), TÁRCILA DA CONCEIÇÃO MACEDO MENDES (OAB/PA 25.930), THAIS FARIAS GUERREIRO DOS REIS (OAB/PA 23.337) E WALAF FONTENELES RIBEIRO (OAB/PA 32.834)

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NA CONDUTA DE SERVIDORA. AUSÊNCIA. VIAGEM DURANTE LICENÇA SAÚDE.POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO POR JUNTA DE SAÚDE OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A alegada infração que a servidora teria cometido refere-se a viagem de lazer realizada durante o gozo de licença médica para o tratamento de transtorno psiquiátrico.

2. ID 3269708, a junta médica informa que “em todos os atestados a servidora foi avaliada por Junta Oficial em saúde com participação de perito médico psiquiatra desta Junta de Saúde”.

3. Destaque-se que a doença em questão não limita a pessoa a ficar em casa ou de repouso e como ponderado na decisão do Órgão Censor, viajar pode melhorar as condições e características de um transtorno

psíquico, podendo ser terapêutico e melhorar a saúde mental, uma vez que a pessoa se afasta do ambiente conflituoso.

4. Acrescente-se que não se verificou na ficha funcional da servidora qualquer comprovação de que ela teria sido anteriormente punida em decorrência de fato análogo ou de qualquer outra falta. Pelo contrário, o período dos atestados demonstra que é o mesmo período dos conflitos advindos do divórcio.

5. A fiscalização das redes sociais da servidora por parte do recorrente somado ao interesse pela sua punição por ter viajado durante a licença médica, traz mais sofrimento psíquico a ela e prejuízo à Administração, pois compromete o seu completo restabelecimento e retorno as atividades laborais.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, para manter a decisão a quo em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães sob a presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0817158-68.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECORRENTE: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA (ADV. PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA nº 5586)

RECORRIDO: CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

INTERESSADA: R.A.B.D.S.M. (ADVS.: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE (OAB/PA 13.372), RAYSSA GABRIELLE BAGLIOLI DAMMSKI (OAB/PA 26.955), EMERSON AUGUSTO LEITE CONTENTE (OAB/PA 29.294), INGRID FARIAS GONÇALVES (OAB/PA 23.241), LUDINÉIA DA SILVA COSTA (OAB/PA 35.005), MARCILENE PAIVA GOMES DE SOUSA (OAB/PA 36.256), NILSON NAZARENO MELO LEOPOLDINO (OAB/PA 33.057), TÁRCILA DA CONCEIÇÃO MACEDO MENDES (OAB/PA 25.930), THAIS FARIAS GUERREIRO DOS REIS (OAB/PA 23.337) E WALAF FONTENELES RIBEIRO (OAB/PA 32.834)

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA (ID 3488309), devidamente qualificado nos autos, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, que determinou o arquivamento dos autos de Reclamação Disciplinar contra a servidora R.A.B.D.S.M., pois concluiu pela impossibilidade de atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal à servidora reclamada (ID 3427802).

O pedido formulado pelo recorrente na inicial requeria instauração de processo administrativo disciplinar/sindicância para apuração da conduta da servidora/oficial de justiça (ID 3102148).

A Corregedoria-Geral de Justiça recebeu o feito como Reclamação Disciplinar e determinou a ciência da servidora reclamada, solicitando manifestação acerca dos fatos narrados (ID 3110038).

A servidora apresentou manifestação conforme ID 3151616.

Fora atribuído aos autos a condição de segredo de justiça, conforme requerido pela servidora e, após foi determinado pelo Órgão Censor que a Secretaria de Gestão

apresentasse manifestação sobre os fatos (ID 3162597), o que fora realizado nos termos do ID 3216501.

Em despacho de ID 3225741, a Corregedoria determinou a manifestação da Junta de Saúde vinculada ao Serviço Médico do TJ/PA para apresentar manifestação, tendo sido apresentado (ID 3269708).

Considerando que o advogado da parte reclamante protocolou nova petição (ID 3255589), a Corregedoria determinou a ciência do documento à servidora reclamada e solicitou a apresentação de nova manifestação (ID 3286081).

Em ID 3335702, a servidora apresentou sua manifestação.

A Corregedoria-Geral de Justiça (ID 3427802), após todas as informações apresentadas e da análise acurada dos autos, concluiu pela impossibilidade de atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal à servidora reclamada e determinou o arquivamento dos autos de reclamação disciplinar, com fulcro no parágrafo único do art. 200 da Lei Estadual n. 5810/94(Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará.

Inconformado, o recorrente interpôs Recurso Administrativo (ID 3488309), alegando em síntese que, apresentou reclamação noticiando que a Oficiala de Justiça avaliadora teria se ausentado de Belém para viagem de lazer, a diversos países europeus e não para tratamento de saúde.

Afirma que a servidora teria obtido licença saúde e que estava no gozo dela por ocasião da viagem de lazer a Europa, fato grave que evidenciaria no mínimo, desvio de finalidade da licença.

Ressalta que várias questões graves e importantes para a probidade administrativa foram indagadas e ainda muitas permaneceram sem respostas, em razão do arquivamento determinado pelo Corregedor, de forma contrária ao que determina a lei.

Assevera que para a produção de provas no processo disciplinar se dá na fase de inquérito, sendo imprescindível a instauração de processo disciplinar, onde poderá se obter extratos do cartão de crédito da servidora, os medicamentos que ela teria comprado para o seu tratamento, as academias de ginástica que teria frequentado, as passagens das viagens que realizou entre outros.

Afirma que a finalidade da licença saúde é o tratamento da patologia que de tão grave dispensa o servidor de trabalhar para a tratar em tempo integral, sendo certo que a

licença não é uma alforria ao servidor dela beneficiário, para fazer o que bem quiser, menos trabalhar.

Requer ao fim, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a instauração de processo administrativo disciplinar em face da oficiala e sua punição se restar provada qualquer ilegalidade.

Os autos de PJE n. 0002726-51.2023.2.00.0814 foram então remetidos a este Colendo Conselho da Magistratura, cabendo a mim a relatoria do feito após distribuição.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA (ID 3488309), devidamente qualificado nos autos, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, que determinou o arquivamento dos autos de Reclamação Disciplinar contra a servidora R.A.B.D.S.M., pois concluiu pela impossibilidade de atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal à servidora reclamada (ID 3427802).

A alegada infração que a servidora teria cometido refere-se a viagem de lazer realizada durante o gozo de licença médica para o tratamento de transtorno psiquiátrico.

Por se tratar de fato constitutivo das suas alegações, cabia ao recorrente demonstrar qual ato ilícito foi praticado pela servidora. Contudo, isso não ocorreu.

As razões de decidir da Corregedoria de Justiça foram as seguintes:

...

Primeiramente, analisando atentamente tudo o que consta nos presentes autos, vê-se não assistir razão os argumentos exibidos pelo reclamante, pelo fato de não se vislumbrar nenhuma irregularidade patrocinada por parte da Servidora ...

Observa-se que segundo documentos juntados aos presentes autos, a servidora reclamada está afastada de suas atividades laborais em decorrência de licenças médicas concedidas após avaliação realizada pela Junta de Saúde vinculada ao Serviço Médico do TJPA.

De outro vértice, observa-se que a condição do(a) servidor(a) para exercer atividades laborais não há que se confundir com a sua condição para viajar. No caso em análise, verifica-se que a servidora está afastada por problemas de ordem psicológica / psiquiátrica, situação que além de não a limitar ao repouso, admite viagem para efeitos terapêuticos.

Ademais, não consta nenhuma prova documental ou testemunhal cabal para se auferir “in concreto” qualquer atitude ilegal, abusiva ou prejudicial praticada pela Servidora reclamada, a qual apresentou sua versão dos fatos, apontando a inconsistência da situação exposta.

É cediço que para se tomar as devidas providências, necessário se faz que a parte prejudicada ou atingida pelo ato ilegal ou irregular demonstre a veracidade dos fatos narrados na inicial.

As meras alegações desprovidas de bases sólidas não se prestam a produzir certeza, sendo inaptas a receber a proteção desta Corregedoria-Geral de Justiça.

Ante o exposto, uma vez que de todo o apurado e da análise acurada dos autos, conclui-se pela impossibilidade de atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal à Servidora reclamada, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos presentes autos de reclamação disciplinar, com fulcro no parágrafo único do art. 200[i] da Lei Estadual n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará).

Dê-se ciência às partes.

Utilize-se cópia do presente como ofício.

À Secretaria desta Corregedoria-Geral de Justiça para a adoção das providências necessárias.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Corregedor-Geral de Justiça (grifo nosso)

Acertadas as ponderações da Corregedoria Geral de Justiça.

Da análise dos autos, verificou-se que em 02/04/2022, houve pedido de Medida Protetiva por parte da servidora, em razão de perseguição praticada pelo seu ex-marido Claudio Augusto de Azevedo Meira e seu ex-cunhado, ora recorrente, Paulo Augusto de Azevedo Meira.

No Boletim de Ocorrência (ID 56439688) a servidora relata que sofria violência psicológica e que haviam se separado há 6(seis) meses, conforme documentos juntados aos autos referentes ao litígio que está enfrentando em seu Processo de Divórcio.

ID 3269708, a junta médica informa que “
em todos os atestados a servidora foi avaliada por Junta Oficial em saúde com participação de perito médico psiquiatra desta Junta de Saúde
”.

O fato de a mesma ter viajado durante a licença médica, por si só não indica irregularidade em seu comportamento, não anula a sua doença psiquiátrica, tampouco afasta a validade do atestado médico, uma vez que a viagem pode ser um período destinado ao restabelecimento das plenas condições físicas e mentais do servidor.

Entenda-se aqui que a Administração não está a estimular condutas ilegais por parte dos servidores, contudo uma vez que se tem tecnicamente a avaliação do médico que assiste a servidora e dos médicos que compõe a Junta Oficial em saúde, da qual o perito médico psiquiatra se fez presente, mais grave que desconsiderar todas essas avaliações é colocar em dúvida a boa-fé e honestidade de todos esses profissionais.

O médico é quem tem capacidade técnica para entender a dinâmica do paciente. Nessa linha de entendimento já houve julgado semelhante na Corte Trabalhista, que assim decidiu:

“.... Não consta nos autos nenhuma evidência de que o superior da reclamante, responsável pela dispensa motivada, tenha formação em medicina, tampouco especialização em psiquiatria, ou qualquer outra qualificação que lhe permitiria atestar o que a reclamante estava apta ou não a fazer no período de licença, em razão da sua saúde mental.

Nesse sentido, a testemunha Inês Teixeira Leão, médica psiquiatra que emitiu o atestado, informou em audiência que o diagnóstico de depressão moderada, como era o caso da reclamante, não limita o paciente a ficar em casa ou de repouso, como pode acontecer com os enfermos que sofrem de moléstias físicas.

Quanto ao argumento da empresa de que se a reclamante estava apta a viajar ela também estaria apta a trabalhar, fixo meu entendimento no mesmo sentido das informações da testemunha em questão, que esclareceu tratarem-se de coisas diferentes, uma vez que a viajem consiste em relaxamento e descanso, o que para uma pessoa com quadro de depressão pode ser terapêutico. (TRTMG - Sentença do processo 00923-2014-025-03-00-5 (AIRR))

Destaque-se que a doença em questão não limita a pessoa a ficar em casa ou de repouso e como ponderado na decisão do Órgão Censor, viajar pode melhorar as condições e características de um transtorno psíquico, podendo ser terapêutico e melhorar a saúde mental, uma vez que a pessoa se afasta do ambiente conflituoso.

Acrescente-se que não se verificou na ficha funcional da servidora qualquer comprovação de que ela teria sido anteriormente punida em decorrência de fato análogo ou de qualquer outra falta. Ao contrário, o período dos atestados demonstra que é o mesmo período dos conflitos advindos do divórcio.

A fiscalização das redes sociais da servidora por parte do recorrente somado ao interesse pela sua punição por ter viajado durante a licença médica, traz mais sofrimento psíquico a ela e prejuízo à Administração, pois compromete o seu completo restabelecimento e retorno as atividades laborais.

Feitas todas essas considerações e não tendo visualizado conduta irregular por parte da servidora, conheço do recurso e nego provimento, para manter a decisão a quo em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 21/08/2024